Tribunal: CARF
Processo: 10830.011897/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/05/2004
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa (Súmula CARF no 88).
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO IN NATURA
O auxílio-alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.011897/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.501 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
ELEKTRO REDES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/05/2004
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES LEGAIS.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes
Legais - RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa (Súmula CARF no 88).
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO IN
NATURA
O auxílio-alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito
ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.011897/2008-43
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011897/2008-43

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 05-31.558 -
8a Turma da DRJ/CPS, fls. 95 a 105.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Consoante o relatório fiscal do Auto de Infração n° 37.186.001-6, consolidado em
26/11/2008, o presente lançamento foi efetuado para a constituição do crédito de RS
322.874,01, relativo às contribuições devidas às outras entidades e fundos (FNDE -
Salário Educação, INCRA, e SEBRAE), incidentes sobre parcelas pagas, devidas ou
creditadas a título de cesta básica e vale alimentação no período de outubro de 2003 a
maio de 2004, em desacordo com a legislação, sendo que as contribuições destinadas ao
SESI e SENAI não foram incluídas no lançamento do crédito, em razão da empresa
possuir convênio com estas entidades.
O AFRFB justifica o lançamento nas seguintes palavras:
"Em procedimento fiscal anterior, encerrado em dezembro de 2006, constatou-se, na
Análise dos Acordos Coletivos celebrados entre Elektro e o Sindicato dos
Trabalhadores Indústria de Energia Elétrica de Campinas, o àescumprimento ao artigo
2o, parágrafo 1o do Decreto n° 5, de 14 de janeiro de 1991 (alterado pelo Decreto 349,
de 21/11/1991)), que regulamenta o Programa de Alimentação ao Trabalhador.
Nos termos dos acordos analisados, a participação financeira dos empregados, no
periodo de 06/1998 a 05/2004, ultrapassou o limite de 20% do custo direto do beneficio
concedido, contrariando a legislação pertinente.
O fato constatado ensejou Representação Administrativa - RA ao Ministério do
Trabalho e Emprego- MIE. O Órgão competente, apôs efetuar diligência naempresa,
cientificou a Secretaria da Receita Federal do Brasil, acerca da caracterização do
auxilio-alimentação como Salârio-Utilidade.
O lançamento do crédito foi fundado na constatação, pelo Ministério do Trabalho e
emprego- MTE, de que a parcela relativa à auxílio-a/imentação, ofertada pela empresa
aos funcionários, ocorreu em desacordo com o Programa de Alimentação do
Trabalhador-PAT.
Os valores ora lançados referem-se à contribuição social incidente sobre as parcelas
pagas, devidas ou creditadas a titulo de Cesta Básicat e Vale Alimentação, no período
de outubro de 2003 a maio de 2004.
O Anexo I deste relatarlo discrimina, por competencia, o valor total do salario de
desembolsados a titulo de cesta básica e auxílio alimentação, descontadas as parcelas
relativas à participação dos empregados. O levantamento PAT, referente ao beneficio
pago em desacordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador- PAT, não está
discriminado por estabelecimento, tendo em vista a forma como os dados foram
apresentados à fiscalização.
A Base de Cálculo totalizada, por competência, foi calculada a partir do montante
liquido do beneficio, cabível a cada empregado, fornecido pela empresa de forma
individualizada, conforme Anexo II.
Durante a auditoria fiscal foram examinados os seguintes elementos: informações da
folha de pagamento e da contabilidade fornecidas em meio digital, em mídia não
regravável, no leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais- MANAD
(certificados
sob
códigos.b09584fd-7da78Ic-64
e37329-2e978366
e
8ef5842e-
5°0d99a4-8b2e4alf-f75cbea3). Declaração de Informações da Pessoa Jurídica DIRPJ
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011897/2008-43

2004 e 2005. extraídas dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil e informações prestadas pela empresa através das planilhas eletrônicas entregues
em meio digitai em mídia não regravável (certificado sob código 2445605d-I de8b7be-
bbd8c5c3-770f6f29).
(... )
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Considerando a ocorrência de fatos que caracterizam a formação de Grupo Econômico,
como: existência de Administradores comuns entre a investidora e a investida: volume
de transações entre as empresas, com transferências de empregados de uma para outra,
mantendo-se condições acordadas nos contratos de trabalho, sem interrupção do vínculo
de emprego: uso comum de recursos materiais, tecnológicos e humanos; utilização de
sistema contábil comum, com base no art.30. inciso IX. da Lei n° 8.212/91. são
solidariamente responsáveis pelo crédito previdenciário, ora constituído, todas as
empresas pertencentes ao grupo, que serão cientificadas deste Auto de Infração, lavrado
neste procedimento fiscal.
Em agosto de 2004, a Eron transferiu sua participação acionária indireta da Elektro para
a Prisma Energy Internacional Inc. (Prisma Energy). Entre maio e setembro de 2006, a
Ashmore Energy Internacional Limited (AEl) adquiriu 100% das ações da controladora
indireta da Elektro, Prima Energy. Em maio de 2006, a AEl adquiriu uma participação
acionária minoritária de 49% da Prisma
Energy, incluindo uma participação de 24,26% das ações com direito a voto. Em
setembro de 2006 foi concluída a aquisição do restante das ações de emissão da Prisma
Energy pela AEl. £, em dezembro de 2006, foi implementada a fusão das empresas
Prisma Energy e AEl, sendo que essa nova empresa passou a ser denominada Ashmore
Energy Internacional, a partir de 2 de janeiro de 2007.
A Elektro continua sendo controlada diretamente pelas empresas holdings EPC-
Empresa Paranaense Comercializadora Lida, ETB- Energia Total do Brasil Lida.,
Prisma Energy Investimentos Energéticos Ltda e prisma Energy Brazil Finance Ltda,
que detêm99,68% do capital total e 99,97% do capital volante da companhia. Com a
efetivação da venda da Prisma Energy e após a implementação da fusão, essas holdings
passaram a ser controladas indiretamente pela Ashmore Energy Internacional. "
Por fim, o AFRFB diz que a identificação das empresas pertencentes ao grupo
econômico consta do relatório de vínculos, com exceção daquelas com sede no exterior
identificadas no relatório de íl.19 c que ressalvadas as hipóteses de suspensão da
exigibilidade e de extinção do crédito, todos os devedores solidários ficarão impedidos
de obter a certidão Negativa de Débito- CND ou a certidão Positiva de Débitos com
efeitos de Negativa- CPD-EM, procedendo-se a inclusão destes no cadastro
Informativos dc Créditos não Quitados do Setor Público Federal- CADTN.
Cientificado do auto dc infração em 04/12/2008, o contribuinte apresentou impugnação
às fls. 25/41, em 30/12/2008, alegando, em síntese e fundamentalmente, que:
• seja reconhecida a decadência parcial, ou seja do crédito referente aos meses de
outubro e novembro de 2003, com a conseqüente extinção do crédito do período:
• sejam afastadas as pessoas físicas elencadas no RLPLEG da condição de co-
responsáveis tributárias pelo suposto crédito ora lançado, pois não há suporte legal para
tal exigência, já que não há qualquer demonstração de exorbitação destes nos poderes dc
gerência e ou violação de estatuto ou lei. A configuração do ilícito pessoas há de ser
comprovado expressamente pela fiscalização, não se admitindo a inversão do ônus da
prova na espécie, motivo pelo qual torna-se imprescindível a exclusão destes do pólo
passivo da exação;
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011897/2008-43

• a autuação deve ser anulada, eis que para o computo do valor total não foram
consideradas as datas de admissão e demissão dos empregados objeto da glosa;
• a concessão do auxilio alimentação não possui natureza salarial, ainda que em alguns
casos o percentual de participação de um restrito grupo de empregados (aqueles de
maior remuneração) tenha excedido- mediante regular celebração de acordo coletivo,
devidamente apto para tanto- o limite previsto no § 1o do art.2° do Decreto n° 5/91;
• a natureza indenizatória do auxílio alimentação fornecido nos termos da Lei n°
6.321/76 encontra respaldo não apenas no art. 3o do próprio diploma, mas também no §
9o do art.28 da Lei n° 8.212/91, sendo que o art.6° Decreto n°5/91 expressamente
consigna que a parcela paga in natura pela empresa não tem natureza salarial, não se
incorpora a remuneração para quaisquer efeitos e não constitui base de incidência de
contribuição prcvidcnciária;
• o Tribunal Superior do Trabalho- TST já afastou a natureza salarial do auxílio
concedido segundo o PAT, ao editar a orientação Jurisprudencial n° 133 de sua seção de
Dissídios Individuais que diz: "a ajuda de alimentação fornecida por empresa
participante do programa de alimentação do trabalhador, instituído pela Lei n"
6.321/76 ,não tem caráter salarial. Portanto, não integra o salário para nenhum efeito
legal";
• a impugnante celebrou, ao longo do período apontando no auto de infração, sucessivos
acordos coletivos que estipularam uma participação progressiva dos empregados no
custeio das refeições-com variação de 3% a 35% (o que beneficiou sobremaneira os
empregados com menos remuneração), sendo que tal fato não constitui afronta ao limite
estipulado no Decreto n°5/91 porque os citados instrumentos coletivos são válidos do
ponto ide vista constitucional c legal, e a ultrapassagem do limite em termos individuais
não retira a natureza não salarial das verbas relacionadas ao PAT;
• conforme documento n° 4, verifica-se que no acordo coletivo ACT 2000/2002 em sua
clausula dezessete que foi estipulada uma tabela progressiva de participação, a qual
representou uma conquista para os empregados de menor remuneração, que
participavam com percentuais extremamente reduzidos. Dessa forma, entende a
impugnante que o limite não foi desrespeitado, mas sim observado pela média dos
empregados, pois a empresa c o sindicado de empregados, em comum acordo,
reequilibraram participação prevista no Decreto, de modo a beneficiar os empregados de
menor renda;
• nem se diga que as previsões constantes no acordo coletivo não poderiam ter sido
feitas, pois após o advento da Constituição de 1988, a intervenção estatal no mercado de
trabalho foi abrandada, prestigiando-se em contrapartida as negociações coletivas c o
fortalecimento das entidades sindicais, conforme dispõem os art.7° e 8o da Carta
Magna;
• ainda que se considere, no extremo rigor literalista, que o referido limite de 20% de
participação, embora respeitado no conjunto de empregados c com anuência do
Sindicato, não admitiria flexibilização individual em prol do conjunto de empregados de
menor renda, mesmo assim a singela inobservância em'relação a uma amostra diminuta
de empregados de maior remuneração não seria suficiente a emprestar natureza salarial
aos valores objeto do Programa de Alimentação, conforme assente jurisprudência do
STJ que cita;
• tendo em conta o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o valor
pago a título de auxílio alimentação, estando ou não de acordo com o PAT, não possui
natureza salarial {salário utilidade) para fins de incidência de contribuição
previdcnciária, conclui-se que o limite estipulado no § Iodo artigo 2o do Decreto n°5/9I,
por se tratar de norma meramente regulamentar que não possui feição de ordem
pública, ADMITE negociação coletiva que, respeitando-o no conjunto do quadro total
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011897/2008-43

de empregados, estipula participação progressiva que beneficia os trabalhadores de
baixa renda; e ainda que assim não fosse, tal irregtdaridade não teria o condão de
transformar a natureza jurídica do referido auxilio em uma verba salarial;
• seja dado provimento a presente impugnação, com o cancelamento do auto para
cobrança dos valores devidos a título de salário utilidade decorrentes da
descaracterização ao auxílio alimentação (PAT), ante a impossibilidade da incidência do
tributo sobre a referida verba, por lhe ser do mais legítimo direito;
• subsidiariamente, se assim não entender o julgador , que seja constituído o crédito
apenas sobre a parcela que tenha superado o percentual estabelecido pelo § 1o do art.2°
do Decreto n° 05/91.
Nestes termos, vêm os autos conclusos para julgamento.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/05/2004
Ementa:: DECADÊNCIA.
E de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os
seus créditos, contados , no caso de não ter havido recolhimento parcial, do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado ou, no caso de ter havido recolhimento, da data do fato gerador.
ACORDO
COLETIVO.
AFASTAMENTO
DE
INCIDÊNCIA
PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
A manifestação de vontade entre as partes em Acordos Coletivos não pode se
sobrepor às determinações legais, no sentido de afastar ou alterar o alcance dos
atos normativos vigentes.
PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR.
DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA.
Integram o salário de contribuição as parcelas recebidas pelo segurado
empregado a título de vale alimentação e cesta básica, quando pagas ou
creditadas em desacordo com lei específica.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Contribuinte foi cientificada da decisão em 13/06/2011 (AR de fl. 109) e
interpôs em 08/07/2011 o Recurso Voluntário de fls. 117/126, no qual combate a decisão de
primeira instância, reiterando os argumentos da impugnação. Ao final, requer: (i) sejam
excluídos os diretores e gerentes da qualidade de corresponsaveis, eis que não demonstrados os
requisitos do art. 135, III, CTN e do 158, LSA; o cancelamento do Auto de Infração tendo em
vista (ii) o limite de 20% de participação dos funcionários no custo direto do beneficio foi
respeitado na media (3% a 35%) nos termos de acordo coletivo celebrado com o Sindicato; iii) o
Decreto fere o disposto nas Leis n.° 6.321/76 e 8.212/91, restringindo direito dos contribuintes;
iv) e principalmente, o caráter indenizatório do auxílio-alimentação impede a incidência das
Contribuições em comento, sobretudo ante a pacífica jurisprudência do TRF 3a Região, STJ,
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011897/2008-43

TST e STF. Subsidiariamente, requer (v) o cancelamento da exação em relação aos benefícios
pagos aos funcionários que contribuíram dentro do limite estipulado no Decreto n.° 05/91.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações. Trata-se de
exigência fiscal referente a contribuições sociais previdenciárias, devidas às outras entidades e
fundos (FNDE - Salário Educação, INCRA, e SEBRAE), incidentes sobre parcelas pagas,
devidas ou creditadas a título de cesta básica e vale alimentação no período de outubro de 2003 a
maio de 2004, em desacordo com a legislação.
Cabe registrar que a decisão de primeira instância reconheceu a decadência
relativa às competências 10 e 11/2003.
Da Responsabilidade e Relação de Vínculos
A Recorrente requer a exclusão das pessoas mencionadas no Relatório de
Representantes Legais - REPLEG - da condição de corresponsáveis pelo recolhimento do tributo,
face à ofensa ao disposto nos artigos 135, CTN e 158, LSA, uma vez que não foi comprovada a
atuação dos diretores e gerentes com abuso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Não assiste razão à Recorrente, visto que é o caso de se aplicar a Súmula CARF no
88, que assim dispõe:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais –
RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
MÉRITO
Quanto ao mérito, observa-se que a Lei no 8.212, de 1991, na redação vigente à
época dos fatos geradores sob análise, em seu art. 28, §9o, alínea "c", dispunha:
Art. 28 [...]
9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011897/2008-43

c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
A partir do teor do acima disposto, é necessário, para fins de que seusufrua da
exclusão, quea parcela de alimentação seja recebida in natura.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 17/22), a autuação deu-se em virtude de a empresa
ter efetuado pagamentos aos empregados, a título de cesta básica e vale alimentação, sem
cumprir a regulamentação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). Segundo a
Fiscalização, a participação financeira dos empregados no período de 06/1998 a 05/2004,
ultrapassou o limite de 20% do custo direto do benefício concedido, contrariando a legislação
pertinente.
Conforme itens 10 e 11 do relatório fiscal (fl. 18), foram lançados valores
relativos a parcelas pagas a título de Cesta Básica e Vale Alimentação. Segundo jurisprudência
do CARF, somente não incidem Contribuições Previdenciárias sobre os valores pagos in natura,
independentemente do PAT, porém não abrange vale alimentação.
Esse é o entendimento predominante neste Conselho, conforme decisões a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DEVIDA A TERCEIROS. TICKET
ALIMENTAÇÃO INCIDÊNCIA.
O auxílio-alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária,
por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador PAT. Entretanto, quando pago habitualmente e em pecúnia
(assim também considerados os pagamentos via cartões ou tickets), cabível a incidência.
(Acórdão no 9202-005.265 – CSRF - 2a Turma. Sessão de 28 de março de 2017).
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/07/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN NATURA. SEM
ADESÃO AO PAT. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura aos empregados não sofre a incidência da
contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador
inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT. (Acórdão no 9202-
005.263 – CSRF - 2a Turma. Sessão de 28 de março de 2017).
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO
PAGO
EM
PECÚNIA.
INCIDÊNCIA
PREVIDENCIÁRIA. ALINHAMENTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de vale alimentação
em dinheiro e de forma habitual.
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
A não incidência da contribuição previdenciária sobre alimentação restringe-se ao seu
fornecimento in natura ou à hipótese de inscrição no PAT. A alimentação fornecida em
pecúnia sofre a incidência da contribuição previdenciária. Inteligência do Parecer
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011897/2008-43

PGFN/CRJ/No 2.117/2011. (Acórdão no 2401-004.206 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão de 08 de março de 2016).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA.
O auxílio alimentação pago em pecúnia integra o salário de contribuição,
independentemente de empresa estar ou não inscrita no Programa de Alimentação ao
Trabalhador PAT. (Acórdão no 2301-004.839 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária . Sessão
de 21 de setembro de 2016).
(destaquei)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também firmou entendimento nesse sentido:
Ementa TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
FOLHA
DE
SALÁRIOS.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o auxílio-alimentação in
natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza
salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador PAT.
2. Entretanto, quando pago habitualmente e em pecúnia, a verba está sujeita a
referida contribuição. Precedentes: REsp 1196748/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 28/09/2010; AgRg no AREsp 5810/SC, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/06/2011; AgRg no Ag 1392454/SC, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 25/11/2011; AgRg no REsp
1.426.319/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/5/2014.
3. Agravo regimental não provido. (Processo AgRg no REsp 1493587 / RS Relator(a)
Ministro BENEDITO GONÇALVES; Órgão Julgador T1 PRIMEIRA TURMA; Data
do Julgamento 12/02/2015; Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2015) (destaquei)
Vejamos que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional aprovou parecer
vinculativo (Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011), em que atesta:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
[...]
Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no âmbito
do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio alimentação,
ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, não
sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de natureza
salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de
trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do empregador visa tão
somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência funcionais.
[...]”(destaquei)
Dessa forma, deve ser afastada a tributação sobre o auxílio-alimentação in natura,
por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011897/2008-43

Alimentação do Trabalhador PAT. No entanto, cabível a incidência em relação aos pagamentos
em pecúnia, inclusive aqueles via Vale Alimentação.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
O contribuinte pugna pela utilização de sustentação oral de sua pretensão
recorrente quando de sua análise e julgamento.
Quanto a esta solicitação, vale lembrar que este tema não deve ser objeto do
recurso, pois é um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no
1.634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se
pela publicação da pauta de julgamento, cuja sessão será pública e o contribuinte e/ou patrono
pode comparecer à sessão, se habilitar e fazer a sustentação oral.
Em relação ao local e hora do julgamento para defesa oral da recorrente, conforme
previsto no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tem-se que este
tema não deve ser objeto do recurso, pois a ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela
publicação da pauta de julgamento.
Com o advento das medidas de adaptações à pandemia do COVID-19, segundo as
alterações do RICARF, no caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo
previamente gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48
horas do início da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de Serviços
disponível no sítio do CARF.
Portanto, NADA A PROVER nesta solicitação.
Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o
referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Portanto, também NADA A PROVER nesta solicitação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.011897/2008-43

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 145
DF CARF MF
Original